Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711512-93.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0008029-61.2014.8.07.0007 – ids 203322277; 225513654 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para determinar a retificação dos cálculos mediante apresentação de nova planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias, a qual deverá observar os seguintes parâmetros: (i) a correção monetária incidir sobre o valor da condenação, R$ 37.693,00, a partir do dia 29/05/2017 e (ii) incluir a multa e os honorários, ambos de 10%, em razão do não pagamento do débito no prazo de quinze dias (CPC 523, §1o). O Juízo a quo reconheceu, outrossim, que o termo inicial de incidência dos juros de mora é 29/05/17, não 1o/02/10, como indicado pelo credor. Narra que, na decisão id 172998053, disponibilizada no DJE de 27/09/23, foi determinado ao credor/agravante que promovesse a atualização monetária do valor das perdas e danos, observado o valor do veículo com base na Tabela FIPE de fevereiro de 2010 de R$ 37.693,00, nos ternos do documento id 38379232 – p. 6 e que, conforme determinado no AGI 0710693-40.2017.8.07.0000, e na decisão id 38379248 – p. 3, o valor deve ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde então, até a data do efetivo pagamento nos termos do AGI 0713189-42.2017.8.07.0000. Alega, em suma, alteração dos parâmetros dos cálculos das perdas e danos, modificando decisões preclusas, pois o devedor não se insurgiu contra a decisão id 172998053, nem contra a de id 58746731, proferida em sede de declaratórios no AGI 0713189-42.2017.8.07.0000, em que foi consignado que a obrigação se tornou exigível em fevereiro/2010, devendo incidir a correção monetária e juros de mora desde então. Acrescenta que o agravado somente se insurgiu contra os parâmetros do cálculo em 22/02/24 (id 187509424) e que a decisão id 38379334, mencionada pelo Juízo a quo, não espelha o quanto determinado no AGI 0713189-42.2017.8.07.0000. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não houve decisão acerca da correção monetária e dos juros nos autos do AGI 0710693-40.2017.8.07.0000, conforme ids 17498052; 18220719 – daqueles autos, já transitado em julgado. Quanto ao acórdão no 1.223.864, proferido, em 28/12/19, no AGI 0713189-42.2017.8.07.0000, constou (id 13426816): “Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante, José Edes Timote Lemos, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada, determinar a atualização monetária do valor das perdas e danos, de R$ 37.693,00 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais), a partir de fevereiro de 2010 e até a data do efetivo pagamento, após o que o veículo Toyota Hilux SW4 4x4 3.0 8V TB Diesel deverá ser devolvido ao Banco Itauleasing S/A. (Grifei) Assim, em princípio, o termo a quo da correção monetária é fevereiro/2010, como alega o agravante, entretanto, o referido acórdão não tratou dos juros de mora. Em relação aos juros, à primeira vista, não assiste razão ao agravante quanto a sua incidência desde “então”, ou seja, desde o termo inicial da atualização monetária, pois, na alegada decisão id 172998053, apesar de também ter sido utilizada a expressão desde “então”, fez-se referência à decisão 38379248 – p. 3, que, acolhendo declaratórios, modificou o dispositivo da decisão id 38379218, reconhecendo que os juros de mora incidem, no caso, desde a citação: Ante o exposto, conheço dos embargos, posto que tempestivos, na forma do art. 1.023 do NCPC, e, no mérito, REJEITO os embargos opostos pelo réu e ACOLHO os embargos opostos pelo autor para sanar o vício apontado, de forma que, na decisão de fl. 305, modificada pela decisão de fl. 311: (...). Leia-se: Ante o exposto, converto a obrigação de fazer em perdas e danos e condeno a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 37.693,00, cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC desde o dia 29/05/2017 (fl. 320) e incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação"; (Grifei) Constatado, em parte, o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na ordem de apresentação de cálculos, no prazo de 15 dias, de planilha retificadora. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator